Tribunal: STF
Processo: ARE 1305948
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    Não desconheço que, em âmbito de julgamento sob a sistemática da repercussão geral no RE 564.354/SE (Tema nº 76) e em acórdão de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, a seguinte orientação foi externada:
    “Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.” (com meus grifos)
    Ademais, a despeito de, nesse julgado, não haver sido abordada a possibilidade de aplicação de referidos tetos para a revisão de benefícios concedidos anteriormente à promulgação da Constituição Federal de 1988, inúmeros precedentes desta Corte consignam, também, essa possibilidade, contanto que tenha ocorrido aplicação de teto porventura vigente à época de concessão do benefício.
    No entanto, no presente caso, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região não se afastou de tais assentimentos, tendo, inclusive, em vista dos fatos e das provas dos autos, delimitado suas conclusões nos termos dos excertos abaixo, os quais constam da ementa do acórdão recorrido (com meus grifos):
    “(...) X. Partindo de tais premissas e das provas acostadas aos autos, é possível concluir que, no caso concreto, o valor real do benefício do autor, em sua concepção originária, não foi submetido ao teto por ocasião de sua concessão, conforme documento juntado à inicial (Carta de Concessão 7 – Evento 1), o que levará à conclusão da ausência de necessidade de perícia. Assim, o recurso da parte autora não merece prosperar, pois não faz o segurado jus à readequação do valor da renda mensal de seu benefício por ocasião da fixação de novos valores para o teto previdenciário nas Emendas Constitucionais nº 20/98 e 41/2003. Quanto ao fundamento utilizado na sentença, concernentes ao fato de que o benefício em tela foi submetido aos parâmetros de maior e menor valor teto à época da concessão, deve ser acrescentado que, de fato, a revisão da renda mensal baseada na readequação ao teto constitucional, possui como condição necessária à procedência de seu pedido, a limitação de seu salário de benefício ao teto máximo pago pela previdência social, diante da fundamentação trazida pelo julgamento do RE 564.354/SE. (...).
    XIII. A diferença basilar entre a limitação da hipótese referenciada no julgamento do RE 564.354/SE, e o presente caso, é exatamente que na normatização supra citada, diferentemente da possibilidade ventilada no julgado daquela eg. Corte, os parâmetros de menor e maior valor teto eram elementos intrínsecos aos cálculos dos benefícios, não se configurando portanto, em elementos de redução que viessem a prejudicar o segurado após o procedimento de quantificação do valor do benefício. Ademais, não se comprovou, através de documentação oficial, como invariavelmente se procede nestes casos, que seu benefício tenha sido reduzido de fato, o que se traduziria ao final, em demonstração de prejuízo. Portanto, a sentença deverá ser mantida.”
    Tal contexto atrai a aplicação, na espécie, do óbice do Enunciado nº 279 da Súmula/STF, em virtude da impossibilidade do reexame do acervo fático-probatório na instância extraordinária para conduzir conclusão diversa da emanada pela origem.
    Em casos fronteiros, cito os seguintes precedentes: ARE 1.331.163/CE, Ministro Luiz Fux; RE 1.198.655/RS, Ministro Roberto Barroso; RE 1.307.056/RS, Ministro Edson Fachin; RE 1.327.554/RN, Ministro Alexandre de Moraes; entre outros.
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, e eventual deferimento do benefício da justiça gratuita.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço do recurso extraordinário ao qual se vincula o agravo.
    Publique-se.
Brasília, 9 de agosto de 2021.
MINISTRO NUNES MARQUES
Relator